Tribunal: TJDFT
Processo: 0728463-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL COATOR. SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRAZO MÁXIMO DE UM ANO. LIMITAÇÃO TEMPORAL RELATIVA. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL DO WRIT. DECISÃO MANTIDA.
1.É cabível mandado de segurança contra ato judicial, quando da decisão objurgada não caiba recurso com efeito suspensivo. No entanto, faz-se necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na referida decisão, bem como de manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória.
2. Inexistindo teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado que, diante das peculiaridades do caso concreto, determinou a suspensão do feito por evidente prejudicialidade externa, conclui-se pelo não cabimento do mandado de segurança, sobretudo quando, à luz da jurisprudência sobre o tema, é possível excepcionar a limitação temporal prevista no art. 313, inciso V e §§ 4o e 5o do CPC.
3. Agravo interno conhecido e não provido.